Tribunal: TJMT
Processo: 1000401-79.2023.8.11.0038
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000401-79.2023.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Fraude para Recebimento de Indenização ou Valor de Seguro, Comunicação falsa de crime ou de contravenção]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[ANGELICA DA SILVA - CPF: 035.607.571-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEITON FERREIRA - CPF: 054.076.251-21 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), IRACEMA ALVES DE SOUZA - CPF: 992.871.101-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JAREDEZ PEREIRA DE SOUZA - CPF: 298.555.601-59 (TERCEIRO INTERESSADO), PRECILIA VERONICA BORGES - CPF: 003.945.331-60 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO (VÍTIMA), HDI SEGUROS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. FRAUDE PARA RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO DE SEGURO. COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME. SIMULAÇÃO DE FURTO E ROUBO DE VEÍCULO. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. TESTEMUNHO INDIRETO CORROBORADO. CRIME FORMAL. INAPLICABILIDADE DA CONTINUIDADE DELITIVA. CONCURSO MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos no art. 171, § 2o, V, por duas vezes

e no art. 340, ambos do Código Penal, em razão da simulação de furto e roubo de veículo segurado, com o objetivo de obter indenização securitária, absolvendo-o quanto a um dos fatos por insuficiência de provas. A defesa requer absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, o reconhecimento da continuidade delitiva entre os delitos de estelionato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e autoria dos crimes de estelionato qualificado e comunicação falsa de crime; (
ii
) estabelecer se é cabível o reconhecimento da continuidade delitiva entre os delitos de estelionato, nos termos do art. 71 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório, formado por boletins de ocorrência, relatórios de investigação, apólice de seguro, registros de câmeras de segurança, áudios de
WhatsApp
e prova oral colhida sob contraditório, demonstra de forma coerente e convergente a simulação dos crimes patrimoniais com o intuito de obter indenização securitária.

A ausência de sinais de arrombamento na residência, o regular funcionamento do portão eletrônico e a localização do veículo com as chaves originais em posse de terceiro evidenciam a entrega voluntária do automóvel, afastando a hipótese de subtração por terceiros.

Os registros de câmeras de segurança comprovam que o veículo segurado e o automóvel utilizado para apoio deslocaram-se juntos em direção à fronteira com a Bolívia, no mesmo horário, o que revela planejamento e atuação coordenada.

A corré confessou judicialmente a entrega voluntária do veículo e afirmou que o apelante organizou a negociação e manteve os contatos para viabilizar a empreitada, indicando unidade de desígnios.

O testemunho indireto
(
hearsay

testimony
)
não constitui prova isolada, pois encontra-se corroborado por múltiplos elementos objetivos e pela confissão parcial da corré, sendo admissível sua valoração pelo julgador.

O crime previsto no art. 171, § 2o, V, do Código Penal possui natureza formal, consumando-se com a ocultação ou lesão do bem segurado com a finalidade de obter indenização, independentemente da efetiva percepção da vantagem indevida.

A reiteração de comunicações falsas de furto e roubo configura, por duas vezes, o delito do art. 340 do Código Penal, diante da provocação indevida da atuação estatal.

Não se reconhece a continuidade delitiva, pois os fatos ocorreram em contextos distintos de tempo, lugar e modo de execução, com narrativas
autônomas e independentes, evidenciando pluralidade de condutas e não unidade de desígnios.

A sucessão de infrações revela habitualidade criminosa, circunstância que afasta a incidência do art. 71 do Código Penal, impondo a manutenção do concurso material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O conjunto probatório harmônico e corroborado é suficiente para sustentar condenação por estelionato qualificado para recebimento de seguro e comunicação falsa de crime.

O crime do art. 171, § 2o, V, do Código Penal é formal e consuma-se com a ocultação ou entrega do bem segurado com a finalidade de obter indenização, independentemente do recebimento da vantagem.

O testemunho indireto é meio de prova idôneo quando corroborado por outros elementos probatórios.

A ausência de identidade de tempo, lugar e modo de execução, bem como de unidade de desígnios, afasta a continuidade delitiva, impondo o reconhecimento do concurso material.

Dispositivos relevantes citados
:
CP,
arts
. 29, 71, 171, § 2o, V, e 340; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp n. 780.326/SP, Rel. Min. Jorge Mussi; TJMT, N.U 0009772-54.2018.8.11.0040, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, DJE 18/11/2019; TJMT, N.U 0005182-90.2018.8.11.0086, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, DJE 01/08/2025; STJ, AgRg no HC n. 922.988/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJE 13/02/2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000401-79.2023.8.11.0038

APELANTE: CLEITON FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

CLEITON FERREIRA
,

contra
a
sentença proferida pelo Juízo
da Vara Única
da Comarca de
Araputanga
/MT
, nos autos da ação penal
no
1000401-79.2023.8.11.0038

(PJe)
, que
o

condenou pela prática do
crime
previsto

no

artigo
171, §2o, “V” (fraude para recebimento de indenização ou valor de seguro), e artigo 340 (comunicação falsa de crime ou contravenção), ambos do Código Penal, por duas vezes, às penas de 02 (dois) anos e 20 (vinte) dias de reclusão e 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial aberto (
ID
343276036
).

A defesa, em suas razões recursais, requer a absolvição do apelante, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de insuficiência de provas.

Subsidiariamente, pleiteia o afastamento do concurso material, com o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de estelionato, nos termos
do art. 71 do Código Penal, e, por conseguinte, o redimensionamento da pena ao patamar mínimo legal (ID 343276041).

A
Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo desprovimento do recurso (ID
343276044).

A Procuradoria
de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, apontou para o desprover da pretensão recursal (Exm
o
. Sr. Dr
.
Adriano Augusto
Streicher

d
e Souza
– ID 346609887).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“nos dias 01/04/2022, 27/06/2022 e 04/07/2022, em localidades distintas neste município de Araputanga/MT, os denunciados CLEITON FERREIRA e ANGELICA DA SILVA, em comunhão de desígnios e em vontade livre e consciente, forjaram, por 03 (três) vezes, terem sido vítimas de crimes

de roubos e furtos do veículo VW/ VIRTUS placa QCO-8F41, no intuito de obterem a indenização do seguro, no valor de R$90.000,00 (noventa mil reais), da empresa HDI SEGUROS.

Extrai-se do mesmo caderno investigativo, que os denunciados CLEITON FERREIRA e ANGELICA DA SILVA, cientes da ilicitude e da reprovabilidade de suas condutas, provocaram a ação de autoridade, comunicando a ocorrência de crimes que sabiam não se terem verificado.

Conforme restou apurado, no dia 15/03/2022, a denunciada ANGÉLICA DA SILVA firmou contrato com a seguradora HDI SEGUROS S.A., com validade de um ano, em seguida, iniciou sua empreitada criminosa, a fim de obter a indenização no valor de R$90.000,00 (noventa mil reais) referente ao seu veículo VW/VIRTUS, placa QCO-8F41.

No dia 1o de abril de 2022, por volta das 07h00min., cerca de 03 (três) homens armados invadiram a residência da denunciada ANGÉLICA DA SILVA, e tentaram subtrair o veículo VW/VIRTUS, placa QCO-8F41, momento em que Vitória Neves, babá da filha da imputada, ligou para sua genitora Fernanda Neves Cabral de Souza, que por sua vez, acionou a Polícia Militar. De imediato os policiais se deslocaram até o local dos fatos, e interromperam a ação criminosa, momento em que os supostos assaltantes tomaram rumo ignorado.

Pouco tempo depois, no dia 27/06/2022, os denunciados CLEITON FERREIRA e ANGELICA DA SILVA foram até Mirassol D’Oeste, e retornaram a Araputanga por volta das 23h00min. No dia seguinte, quando acordaram para trabalhar, o veículo VW/VIRTUS, placa QCO-8F41 havia “sumido”. O fato foi comunicado a polícia, que logrou êxito em recuperar o automóvel durante a operação Hórus/Vigia, na cidade de Vila Bela/MT
.

Uma semana depois, isto é, no dia 04/07/2022, por volta das 20h00min, enquanto os denunciados CLEITON e ANGELICA retornavam de um sítio, foram

supostamente abordados por 2 (dois) homens armados, que os renderam, e subtraíram o veículo VW/VIRTUS, placa QCO-8F41, momento em que os denunciados retornaram até a cidade de Araputanga/MT de carona, com um veículo FIAT/Strada, placa QBU-3526.

Ocorre que, em verdade, os denunciaram sequer saíram com o veículo VW/VIRTUS, placa QCO-8F41, eles foram até o aludido sítio com o veículo FIAT/Strada, placa QBU-3526, emprestado de
Jaredez
Pereira de Souza, vizinho dos imputados, e retornaram com o mesmo automóvel.

Tanto é, que o Grupo Especial de Fronteira (GEFRON) informou que apenas o veículo FIAT/Strada cor vermelha, placa QBU-3526 havia passado pelo local no dia 04/07/2022.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia ANGELICA DA SILVA e CLEITON FERREIRA, como incurso no artigo 171, §2o, inciso V, no artigo 340 e no artigo 29, todos do Código Penal, requerendo que seja recebida e autuada a presente peça acusatória, citando-se, em seguida, os denunciados para apresentarem resposta à acusação e demais termos da ação penal, ouvindo

se na instrução as pessoas abaixo arroladas, prosseguindo-se o feito em seus ulteriores termos, até final condenação.
(...)”
(ID 3432
75877).

Concluída a instrução criminal, após regular processamento do feito e com plena observância das garantias do contraditório, da ampla defesa e do devido
processo legal, o
j
uízo
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para:

(a) absolver os réus da imputação relativa ao fato ocorrido em 01/04/2022, por insuficiência de provas e
,

(b) condenar o apelante CLEITON FERREIRA e a corré ANGÉLICA DA SILVA como incursos nas penas do art. 171, § 2o, V, por duas vezes e do art. 340, ambos do Código Penal, em relação aos fatos ocorridos em 27/06/2022 e 04/07/2022.

A defesa pugna pela absolvição do apelante, sob o argumento de insuficiência probatória e ausência de demonstração segura da autoria e do elemento subjetivo.

Subsidiariamente, requer o afastamento do concurso material, com o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de estelionato, nos termos do art. 71 do Código Penal.

A pretensão absolutória, contudo, não merece acolhida.

A análise sistemática do acervo probatório
-
composto por prova documental, elementos de investigação e prova oral colhida sob o crivo do contraditório
-
evidencia que a condenação não se apoiou em presunções, mas em conjunto harmônico, convergente e coerente, suficiente para demonstrar, com segurança, a materialidade e a autoria delitivas.

Conforme se extrai dos autos, os recorrentes forjaram comunicações falsas de crimes patrimoniais envolvendo o veículo segurado, com o propósito de obter vantagem indevida junto à empresa HDI Seguros, valendo-se do acionamento fraudulento do seguro.

A materialidade resta comprovada pelos boletins de ocorrência n. 2022.172794 e n. 2022.179646, pelo termo de exibição e apreensão, pelos relatórios de investigação n. 2023.13.5514 e n. 2023.7.88221, pela apólice de seguro firmada com a HDI SEGUROS S.A., pelas mensagens de áudio encaminhadas via
WhatsApp,
bem como pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal, sem que se tenha apontado vício capaz de infirmá-los.

Na fase inquisitorial, foram ouvidos a corré Angélica da Silva, a testemunha
Jaredez
Pereira de Souza (proprietário do imóvel em que os acusados residiam) e sua esposa Iracema Alves de Souza.

Em
j
uízo, reiteraram-se os depoimentos das referidas testemunhas, além de se proceder ao interrogatório da corré Angélica da Silva.

O apelante, embora regularmente intimado, permaneceu inerte ao longo da marcha processual, razão pela qual foi decretada sua revelia na audiência de instrução, circunstância que, embora não implique presunção de veracidade, reforça a ausência de versão defensiva minimamente plausível a confrontar os elementos probatórios produzidos.

Verifica-se que, no dia 27 de junho de 2022, a corré Angélica da Silva comunicou à Autoridade Policial um suposto furto do veículo VW/Virtus, placa QCO-8F41, ocorrido na madrugada daquele dia.

Segundo a narrativa apresentada no Boletim de Ocorrência no 2022.172794, ela e o apelante teriam ido a Mirassol D'Oeste no dia anterior, retornando por volta das 23 horas, e ao acordarem pela manhã para trabalhar, o veículo não estava mais na garagem. Afirmou que o portão eletrônico estava no modo manual, sugerindo que os autores teriam pulado o muro e desligado a chave de força do portão.

A testemunha
Jaredez
Pereira de Souza, proprietário do imóvel onde os acusados residiam, prestou declarações que contradizem frontalmente essa versão.

Em sede policial, relatou que a residência possui muro alto e portão eletrônico, circunstância que indicaria o uso do controle para abertura.

Destacou que o portão funcionava normalmente quando saiu para trabalhar às 04 horas da manhã, não concordando com a versão de que estaria destravado naquela madrugada.

Informou ao casal que a residência ao lado possuía câmeras de segurança, mas que o casal não demonstrou interesse, pois o
"carro tinha seguro mesmo".

Por fim, relatou que um dos filhos de Angélica teria afirmado informalmente que o
"roubo"
do veículo seria um
"rolo de CLEITON"
para fins de receber o valor do seguro.

Em
j
uízo,
Jaredez
ratificou sua oitiva, afirmando que não destravou o portão e não viu sinais de arrombamento.

Declarou textualmente:

"Que não deixou a garagem destravada e que não houve arrombamento no portão. Que ao sair para trabalhar às 4h da manhã, o carro do apelante já não estava mais na garagem, afirmando, ainda, que se o veículo foi retirado, não foi por ali (portão). Que não sabia a hora em que o casal havia chegado no dia anterior."

A esposa de
Jaredez
, Sra. Iracema, corroborou essa versão em
j
uízo, afirmando que, segundo os réus, o portão estava destrancado, mas que ela não sabe confirmar.

Relatou que no dia seguinte, quando chegaram na garagem e Angélica deu falta do carro, foi até o motorzinho, abriu a tampa e falou "
ah, estava aberto, é por isso"
. Confirmou que viu o momento em que a corré ergueu a tampa do motor.

Essas declarações estão corroboradas pelo áudio encaminhado por Angélica ao Sr.
Jaredez
via
WhatsApp
, no qual se evidencia a tentativa reiterada de minimizar e ocultar os fatos, com o claro intuito de sustentar a narrativa de um suposto furto.

No referido áudio, a corré afirma:

“e
ntão seu
Jaredez
, não já... a gente já imagina quem que é, as
mesmas pessoa
que mexeu lá em casa aquela vez, mas
cê
nem comenta
dessas câmera
com o Cleiton não
tá
... pode, vamos deixar quieto...tem seguro mesmo... é melhor não mexer com esse pessoal não...e o senhor nem comenta com o Cleiton a respeito dessas câmeras aí não, senão ele vai ficar arrumando confusão e eu tenho medo de ficar pior. Aí o senhor nem fala com ele que tem essas câmeras aí não,
tá
? Aí depois a gente resolve, a gente vê o que que faz. Aí o senhor nem comenta com ele a respeito disso não. Tem seguro, não tem problema não. Já foi mesmo.
Eles ia
pegar ele de qualquer jeito. Se não fosse aí,
eles ia
pegar em qualquer lugar."

Atente-se que a conduta de Angélica, ao demonstrar desinteresse em buscar imagens de câmeras de segurança, minimizar o ocorrido ao afirmar que o veículo
possuía seguro e solicitar expressamente ao proprietário do imóvel que não comentasse sobre a existência dessas câmeras com o apelante, revela-se absolutamente incompatível com a postura de quem efetivamente teve um bem de alto valor subtraído.

Não bastasse, conforme consta no Boletim de Ocorrência no 2022.173561, por volta de 14h50min do dia 28 de junho de 2022, um dia após o suposto furto, o veículo foi localizado pela equipe do GEFRON no município de Vila Bela da Santíssima Trindade, sendo conduzido por
Wesli
Silva
Bolognani
, que afirmou ter recebido a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para transportar o automóvel até a cidade de San Ignácio, na Bolívia.

Frise-se que, conforme o Relatório de Investigação no 2023.13.5514, o motorista, quando da apreensão, estava na posse das chaves originais do veículo VW/Virtus, placa QCO-8F41, circunstância que corrobora a tese de que o veículo foi entregue voluntariamente pelos acusados, e não subtraído mediante furto.

Ademais, é relevante destacar que a apólice de seguro firmada pela proprietária Angélica da Silva junto à empresa HDI Seguros (ID 114052491) previa a obrigação da seguradora de indenizar o prejuízo suportado, estimado à época dos fatos em aproximadamente R$ 90.000,00, conforme a Tabela FIPE, o que evidencia o móvel da empreitada criminosa.

Em relação ao segundo episódio, ocorrido no dia 04 de julho de 2022, extrai-se do Boletim de Ocorrência no 2022.179646 que a corré Angélica da Silva e o apelante Cleiton Ferreira teriam sido supostamente abordados por dois homens encapuzados e armados quando retornavam de um sítio, sendo levados como reféns até próximo à fronteira com a Bolívia, onde foram liberados.

Segundo a narrativa, pediram carona a um rapaz que estava vindo em uma Fiat Strada para o Município de Indiavaí.

O desvelamento da empreitada criminosa foi, mais uma vez, realizado pelo relato da testemunha
Jaredez
, que declarou ter emprestado seu veículo Fiat Strada, de cor vermelha, placa QBU-3526, ao casal, após estes alegarem que o utilizariam para deslocar-se até um sítio.

Trata-se do mesmo automóvel posteriormente descrito por Angélica como o veículo que lhes teria dado carona (dito por ela de cor vinho) para a cidade de Indiavaí.

Em sede policial,
Jaredez
relatou:

"QUE é proprietário da casa onde ANGÉLICA reside, ressaltando que trata-se de um sobradinho e o depoente mora no térreo e ANGÉLICA e sua família mora no primeiro andar; QUE na data de ontem por volta das 19 horas recebeu um áudio via
Whatsapp
de ANGÉLICA, onde ela pediu emprestado seu veículo Fiat Strada
Workindg
de cor vermelha, placa QBU-3526 para ir até as proximidades de Rio Branco pegar algumas coisas para levar para o sítio; QUE respondeu para ANGÉLICA que podia emprestar sim, sendo que ao chegar em casa o depoente precisava tirar seus pertences do veículo e por isso pediu ajuda de um rapazinho que estava na casa de ANGÉLICA; QUE afirma que ao chegar o veículo
Virtuz
de ANGÉLIA estava estacionado em frente
a
casa; QUE depois de tirar seus pertences o depoente deixou a chave na ignição e entrou em sua residência; QUE afirma que ANGÉLIA pediu a sua esposa IRACEMA ALVES DE SOUZA, para ficar com os filhos dela enquanto ela saia, ressaltando que as crianças dormiram em sua casa; QUE acredita que ANGÉLICA saiu de casa por volta das 20 horas; QUE pouco depois que ANGÉLICA saiu em seu carro o depoente percebeu que o carro de dela não se encontrava nem na garagem, nem em frente
a
residência."

Frise-se que o Relatório no 2023.13.5514 revela que, às 22h16min do dia 04 de julho de 2022, o veículo VW/Virtus foi registrado nas câmeras de segurança seguindo em direção à fronteira Cáceres-Bolívia.

No mesmo momento, às 22h16min, o veículo Fiat/Strada, placa QBU-3526, foi registrado indo na mesma direção. Logo, ambos os veículos estavam próximos um do outro, pouco após o alegado roubo, com destino à Bolívia. Contudo, à 00h07min, as câmeras de segurança registraram o retorno apenas do veículo Fiat/Strada, placa QBU-3526.

Atente-se que o fato de ambos os veículos – o VW/Virtus e o Fiat/Strada de
Jaredez
– estarem registrados nas câmeras de segurança indo para a Bolívia
no mesmo horário e com trajetos semelhantes evidencia a ação planejada e coordenada pelos acusados.

Em seu interrogatório judicial, a corré Angélica confessou que o episódio ocorrido em 04 de julho de 2022 foi o último dos fatos e admitiu que, em razão dos dois casos anteriores, mentiu no depoimento inicial.

Relatou que o apelante Cleiton vinha recebendo mensagens ameaçadoras, informando que sabiam onde os filhos dela estudavam e onde ela trabalhava, razão pela qual ambos decidiram entregar o veículo.

Confessou que ela e o apelante levaram o automóvel até a Bolívia e o entregaram a terceiros, embora alegue não conhecer a pessoa que recebeu o veículo.

Declarou textualmente:

“Q
ue não sabe como foi a execução da entrega do Volkswagen. Que isso estava sendo pelo Cleiton e quando chegaram lá dentro ele já tinha organizado. Que só chegou e entregou
a
chave. Que Cleiton foi junto com ela no Virtus. Que a Fiat Strada foi junto acompanhando eles. Que um amigo de Cleiton conduziu a Fiat Strada. Que o amigo foi junto porque precisava de alguém para trazer eles. Que Cleiton alegou que não tinha carteira de motorista, por isso não quis ir dirigindo o carro. Que Cleiton dirigia normal, mas não sabe por qual motivo ele não foi. Que tudo que chegava era no celular de Cleiton, tudo o que falavam era com ele, e ninguém nunca entrou em contato com ela."

Registre-se que a versão apresentada pela corré em Juízo, no sentido de que teriam sido ameaçados e por isso entregaram o veículo, afigura-se inverossímil ao considerar que:
i
) não apresentou qualquer prova das supostas ameaças recebidas no celular do apelante;
ii
) não comunicou as ameaças à polícia, mas registrou boletim de ocorrência de roubo com informações falsas;
iii
) não soube explicar como ocorreu a entrega do veículo e por qual motivo uma terceira pessoa os acompanhou;
iv
) a presença de um "
amigo de Cleiton
" que prestou apoio na empreitada contradiz a alegação de que teriam planejado a mentira
"de última hora".

A assertiva do apelante, no sentido de que não teria participação nos fatos, afigura-se inverossímil ao considerar que:
i
) estava presente nos dois episódios
criminosos, sempre como suposta vítima;
ii
) segundo a corré, toda a negociação e os contatos ocorreram por meio do celular do apelante, que foi ele quem organizou a entrega do veículo;
iii
) acompanhou a corré na entrega do veículo na fronteira com a Bolívia;
iv
) não prestou esclarecimentos em nenhuma fase da persecução penal, mantendo-se inerte mesmo após ser regularmente intimado;
v
) o filho da corré teria afirmado que o
"roubo"
do veículo seria um
"rolo de CLEITON"
para receber o seguro do carro.

No tocante à alegação defensiva de que a afirmação do filho da corré constitui prova por ouvir dizer
(
hearsay

testimony
),
inadmissível para fundamentar condenação penal, a tese não prospera.

Com efeito, o testemunho indireto ou de
"ouvir dizer"
, quando isolado e não corroborado por outros elementos de prova, não possui robustez suficiente para embasar decreto condenatório.

Todavia, no caso concreto, o depoimento da testemunha
Jaredez
não se apresenta como elemento isolado, mas encontra-se devidamente corroborado pelos demais elementos probatórios angariados nos autos, notadamente:
i
) a ausência de sinais de arrombamento no portão eletrônico;
ii
) o desinteresse da corré em obter imagens das câmeras de segurança;
iii
) os áudios enviados via
WhatsApp
minimizando o ocorrido e afirmando que o veículo tinha seguro;
iv
) a localização do veículo com as chaves originais em posse do condutor;
v
) o registro de ambos os veículos nas câmeras de segurança indo para a Bolívia no mesmo horário;
vi
) a confissão da corré quanto à entrega voluntária do veículo;
vii
) a inércia do apelante durante toda a persecução penal.

Frise-se que a legislação em vigor admite como prova tanto a testemunha que narra o que presenciou, como aquela que ouviu, sendo a valoração a ser dada a essa prova critério judicial, motivo pelo qual não há qualquer ilegalidade na prova testemunhal indireta.

Ademais, verifica-se que na hipótese concreta o depoimento da
"testemunha do ouvi dizer" (
hearsay

testimony
)
não consiste no único elemento de prova a subsidiar o decreto condenatório, à medida que seu conteúdo é corroborado pela somatória da prova testemunhal direta com a própria confissão parcial da corré quanto à participação do apelante na empreitada criminosa.

Nesse sentido, este e. Tribunal já decidiu:

“
A legislação em vigor admite como prova tanto a testemunha que narra o que presenciou, como aquela que ouviu. A valoração a ser dada a essa prova é critério judicial, motivo pelo qual não há qualquer ilegalidade na prova testemunhal indireta (Precedentes STJ). Ademais, verifica-se que na hipótese concreta o depoimento da "testemunha do ouvi dizer" (
hearsay

testimony
) não consiste no único elemento de prova a subsidiar o decreto condenatório, à medida que seu conteúdo é corroborado pela somatória da prova testemunhal direta com a própria confissão parcial do apelante quanto à subtração do relógio da vítima."
(N.U 0009772-54.2018.8.11.0040, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto
Giraldelli
, DJE 18/11/2019)
.

Outrossim, é possível inferir a autoria delitiva por meio de raciocínio lógico-dedutivo, no qual o julgador alcança o fato principal por meio dos indícios e circunstâncias extraídas do acervo probatório, lançando mão de sua sensibilidade empírica e do emprego de indução quando da valoração das provas, exatamente como se dá na hipótese dos autos.

Logo, dos elementos concretos extraídos dos autos, verifica-se que:

i
) o suposto furto teria ocorrido em garagem fechada por portão eletrônico, que, segundo testemunha, encontrava-se em pleno funcionamento na madrugada dos fatos, afastando a hipótese de ingresso por terceiros sem o uso do controle;

ii
) o fato de que o condutor foi preso em flagrante em posse das chaves originais do automóvel corrobora a tese de entrega voluntária;

iii
) a conduta da corré, que demonstrou desinteresse em buscar imagens de câmeras de segurança, minimizou o ocorrido ao afirmar que o veículo possuía seguro e solicitou ao proprietário do imóvel que não comentasse sobre a existência dessas câmeras;

iv
) há relato de que um dos filhos do casal atribuiu o ocorrido a um
"rolo de CLEITON"
para recebimento do seguro;

v
) ambos os veículos foram registrados nas câmeras de segurança indo para a Bolívia no mesmo horário;

vi
) a corré confessou que o apelante organizou a entrega do veículo e que toda a negociação ocorreu por meio do celular dele;

vii
) o apelante manteve-se inerte durante toda a persecução penal, não apresentando qualquer versão apta a infirmar o conjunto probatório produzido.

Portanto, a pretensão absolutória mostra-se improcedente, visto que o conjunto probatório é firme e coeso, demonstrando que os réus, em unidade de desígnios, simularam o furto/roubo do automóvel VW/VIRTUS placa QCO-8F41 por duas vezes, com a intenção deliberada de receber o valor do seguro.

Registre-se que, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "
o crime previsto no artigo 171, § 2o, inciso V, do Código Penal é de natureza formal, de modo que independe, para sua consumação, do resultado naturalístico consistente na obtenção da vantagem indevida, estando consumado com a ocultação, destruição ou lesão do objeto material com o fim de haver indenização ou valor de seguro"
(AgRg no AREsp n. 780.326/SP, relator Ministro Jorge Mussi
)
.

Via de consequência, os acusados incorreram, por duas vezes, no crime tipificado pelo art. 340 do Código Penal, haja vista terem registrado, em duas ocasiões, ocorrências de furto e roubo sabidamente forjados.

Sob tal perspectiva, a tese defensiva de insuficiência probatória mostra-se dissociada da realidade processual, na medida em que pretende fragmentar artificialmente o conjunto de provas, ignorando a necessária análise global e integrada do acervo probatório.

O Direito Penal não exige prova impossível ou
certeza absoluta
, mas sim um juízo seguro de responsabilização fundado em elementos concretos e coerentes, requisito amplamente satisfeito no caso em exame.

Assim, a manutenção da condenação impõe-se como medida de rigor, pois a narrativa acusatória encontra respaldo em provas idôneas, produzidas sob contraditório e harmônicas entre si, revelando que o apelante atuou de forma consciente e voluntária na simulação dos eventos criminosos, com inequívoco propósito de obtenção de vantagem ilícita em detrimento da seguradora.

No tocante ao pedido subsidiário de reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de estelionato, a tese não prospera.

Para o reconhecimento da continuidade delitiva, faz-se mister que o agente preencha cumulativamente os requisitos descritos no art. 71 do Código Penal,
notadamente a identidade de condições de tempo, lugar e modo de execução, bem como a unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre as condutas criminosas.

In
casu
,
os crimes de estelionato mediante fraude foram praticados por mais de uma ação, pois, embora formalmente subsumidos ao mesmo tipo penal, as condutas imputadas não apresentam identidade circunstancial.

Cada suposto sinistro foi comunicado de maneira autônoma, sustentado por narrativas fáticas distintas: em um primeiro momento, alegou-se a ocorrência de furto no interior da própria residência; posteriormente, passou-se a sustentar a existência de roubo em zona rural, com suposta abordagem armada, envolvendo trajetos, horários e contextos completamente diversos.

Verifica-se que, a despeito da duplicidade de infrações penais, os delitos não foram simétricos e concatenados, ou seja, o subsequente não foi cometido como continuidade do primeiro, tampouco guardam relação de dependência entre si.

Ao contrário, o que se extrai do caderno processual é que o acusado não agiu com unidade de desígnios, uma vez que apenas praticou sucessivamente os atos ilícitos, caracterizando habitualidade criminosa.

Nesse sentido, este e. Tribunal
de Justiça
já decidiu:

"Para o reconhecimento da continuidade delitiva (art. 71 do CP), não basta o preenchimento dos requisitos objetivos (mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução), sendo necessária também a presença do requisito subjetivo, consistente na unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre as condutas. Ausente esse requisito, como no caso de réu multirreincidente cuja conduta demonstra habitualidade criminosa, não há que se falar em crime continuado."
(N.U 0005182-90.2018.8.11.0086, Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, DJE 01/08/2025)
.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça "
tem posicionamento consolidado no sentido de não admitir a aplicação do art. 71 do Código Penal ao criminoso habitual e que adota a prática delitiva como meio de vida"
(AgRg no HC n. 922.988/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJE de 13/2/2025).

Assim, ausentes os requisitos de tempo, lugar e maneira de execução aptos a demonstrar unidade de desígnios, impõe-se a rejeição do pedido subsidiário, mantendo-se hígida a exasperação decorrente do concurso material, sob pena de indevida mitigação da resposta penal frente à pluralidade concreta de condutas perpetradas pelo apelante.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial, mantendo
incólume
a sentença objurgada, tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026